Tribunal: TJMT
Processo: 1015623-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015623-75.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT.
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Milton de Castro
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1001236-53.2021.8.11.0033, ajuizada em desfavor de Milton de Castro, indeferiu a tutela de urgência.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão, aduzindo, em síntese, que estão presentes os requisitos necessários para a concessão das medidas de urgência, porquanto devidamente demonstrada a existência de desmatamento ilegal na propriedade.
Acresce que o perigo da demora decorre da própria natureza do bem ambiental, cuja recomposição se faz tanto mais difícil quanto maior o lapso temporal em se adotar as medidas protetivas. Afirma, no ponto, que “aguardar-se o deslinde do feito para, somente então, ter início a recuperação do meio ambiente aviltado, pode ocasionar o aprofundamento da situação, mormente quando sob as luzes dos princípios da prevenção e da precaução, até porque ele continua utilizando a área sem nenhuma autorização do órgão ambiental, demonstrando desprezo pelo meio ambiente, tanto que novamente foi autuado por descumprir o embargo administrativo da área em questão” (sic).
Pugna, inclusive liminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado:
“(...) obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, nos termos acima delineados” (sic).
Ao fim, prequestiona os dipositivos correlatos.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido, observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Colhe-se da decisão atacada que o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do agravado porque após autuação realizada pelo IBAMA neste ano de 2021 constatou-se desmatamento ilegal de “343,1235 hectares de floresta nativa em estágio médio de regeneração natural, por meio de “correntão”, conforme relatório técnico lavrado pela SEMA, sendo que, na oportunidade, além da imposição de multa, a área restou embargada administrativamente”.
Ao deferir parcialmente as medidas de urgências postuladas origem, a autoridade de primeiro grau apontou que:
“(...)
A tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, do Código de Processo Civil).
Exige-se, para a concessão da tutela de urgência, todavia, a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o que dispõe o artigo 300, do CPC.
A partir dessas premissas passo à análise dos pedidos exordiais no que se refere à tutela de urgência vindicada.
No que tange ao pedido constante no item II - c.1, verifico que atende ao preceitos legais, pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Relatório Técnico da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (id. 63934329 - Pág. 14), a comprovação de que é o requerido o autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.
Por outro lado, indefiro o pedido constante no item II - c, consistente na decretação do embargo judicial da área degradada e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a destruição de floresta nativa de parte da área da parte requerida não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pela ré em sua propriedade.
Ademais, o embargo da área respectiva já restou adotado pela SEMA, por meio do Termo de Embargo n. 21034961, o que revela a ausência de periculum in mora quanto à medida.
Nesse sentido, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:
(...)
Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a intervenção judicial quanto ao pleito.
Indefiro o pedido constante no item II - d, consistente na recomposição do ambiente degradado, porque inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradadora.
Indefiro, outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio: (...)
Assim sendo, tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prova de dilapidação patrimonial nos autos, os demais pleitos não merecem acolhimento ao menos em sede de cognição sumária.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, somente, para compelir Milton de Castro/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o móvel rural denominado Fazenda Indiana, localizado na zona rural do município de Nova Maringá/MT, coordenadas 12o38’26,022’’S e 56o55’37,706’’W, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento
(...)”
Com efeito, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
No caso em estima, porém, tais requisitos não se encontram presentes. Em relação ao pedido de indisponibilidade de bens
De partida, assente-se que, de fato, não há vedação a que a medida de indisponibilidade de bens seja manejada em ações civis públicas tencionadas a tutelar o meio ambiente. Ao menos desde 2004 o STJ tem afirmado e reafirmado que “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se” (REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004).
No mesmo sentido, é pacífico que “Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, no qual se comunicam outras normas, como o Estatuto do Idoso e o da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser utilizados para ‘propiciar sua adequada e efetiva tutela’ (art. 83 do CDC)” (REsp 1221254/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 13/06/2012).
De fato, na seara da improbidade administrativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o decreto de indisponibilidade constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (fumus boni juris), resta dispensada a comprovação de dilapidação, iminente ou efetiva, do patrimônio, estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no. 8.429/92 (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).
Sucede, contudo, que ao contrário do quanto afirmado pelo agravante, tal raciocínio guarda estrita pertinência com as ações civis públicas vocacionadas à reparação dos bens jurídicos tutelados pela Lei n. 8.429/92. Fora do espectro de projeção deste diploma normativo, a medida é de fato possível, porém exige a presença de elementos indicativos do periculum in mora, consistentes em atos de dilapidação ou ocultação patrimonial que apontem que o réu esteja manejando expedientes destinados a estorvar eventual acolhimento da tutela ressarcitória.
Não por outro motivo, a mesma Corte detalha que “O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial” (REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).
Na hipótese dos autos, o simples cotejo da petição inicial da ação civil pública e da decisão impugnada revela que não houve qualquer anúncio de dilapidação patrimonial. Tem-se apenas o pedido, formulado pelo Parquet, e o indeferimento, pela autoridade a quo.
De outro lado, a imposição de ordem com vistas à imediata elaboração do PRADA ostenta natureza inteiramente satisfativa, de modo que o acolhimento da medida atrela-se à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois, irreversível.
Ora, em casos que tais, a prudência recomenda e dados empíricos determinam se proceda a desvelado exame dos elementos de cognição coligidos, para, então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Assim, é de ser mantida a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intimem-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado